Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737716-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON EVANGELISTA SILVA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao agravante para que: a) comprove o pagamento das custas de preparo recursal, sob pena de deserção; b) indique, com clareza, se tem interesse em declinar pedido liminar no presente agravo de instrumento, o que não fora feito na petição apresentada até o momento. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de novembro de 2021 12:35:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora